Tribunal: TJSP
Processo: 0002619-05.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Prisão preventiva – Revogação - Alegação de excesso de prazo - Sentença penal condenatória superveniente - Encerrada a instrução e proferida sentença condenatória – Súmula 52 do STJ - Constrangimento ilegal inexistente – Perda do Objeto - Writ Prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152557
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0002619-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que é impetrante/paciente
DOMINGOS PEREIRA DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0002619-05.2020.8.26.0000 -Voto no 00190
2
Habeas Corpus no 0002619-05.2020.8.26.0000
Impetrante: Domingos Pereira da Costa
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal de Birigui - SP
Paciente: Domingos Pereira da Costa
Voto: 00190
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Prisão preventiva
Revogação - Alegação de excesso de prazo - Sentença penal
condenatória superveniente - Encerrada a instrução e
proferida sentença condenatória
Súmula 52 do STJ -
Constrangimento ilegal inexistente Perda do Objeto - Writ
Prejudicado.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pelo paciente Domingos Pereira da Costa, alegando constrangimento ilegal por
parte do MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal de Birigui SP.
Sustenta, o impetrante, em apertada síntese, que se encontra
encarcerado há aproximadamente 01(um) ano e que sua segregação cautelar é exacerbada
pois não houve formação concreta de culpa, bem como que seria uma antecipação de uma
reprimenda.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares, postulando já como
medida liminar o imediato alvará de soltura em seu favor.
O pedido liminar foi indeferido às fls. 10/11.
Prestadas as informações pelo juízo de piso (fls. 16/18),
manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça que seja julgado prejudicado o
presente writ (fls. 32/36).
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução 772/2017 e do art. 1° da Resolução 549/2011, ambas do Órgão Especial deste
Tribunal.
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0002619-05.2020.8.26.0000 -Voto no 00190
3
sob a alegação de que ele está a sofrer constrangimento ilegal por parte da digna autoridade
apontada como coatora, que o mantém preso injustamente.
O presente habeas corpus restou prejudicado.
Conforme consta na consulta realizada no sítio eletrônico
desta Corte, foi proferida sentença no dia 06 de fevereiro de 2020, a qual condenou o
paciente a cumprir pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em
regime inicial fechado e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa no valor
mínimo unitário, dando-o como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06,
nos moldes do artigo 29 do Código Penal.
Desta forma, insta observar que a instrução já foi encerrada,
com a devida prolação da sentença.
Diante do panorama revelado nos autos, não há que se cogitar
excesso de prazo, consoante entendimento sumulado no Colendo Superior Tribunal de
Justiça no Enunciado no 52: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de
constrangimento por excesso de prazo”.
Diante do exposto, JULGO PREJUDICADA a ordem de
habeas corpus.
XISTO RANGEL
RELATOR